Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Novacap e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a indenizar o requerente em danos materiais em razão de danos seu veículo decorrente de buraco na pista de rolamento.
2. A recorrente/2a requerida (Novacap) arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, os serviços públicos são dever do DF e são por ele prestados. Argumentou que a atuação da Novacap é condicionada ao interesse do Distrito Federal, sendo que, se esse não solicita a manutenção das vias públicas, resta comprometida a atuação da Novacap. No mérito, afirmou que os danos causados no veículo do recorrido o evento ocorreu por culpa exclusiva desse, o qual colidiu com o meio fio e se chocou com as plantas do canteiro central, não restando configurado o nexo de causalidade entre a existência do buraco na via púbica, o dano no veículo do recorrido e a omissão na prestação dos serviços por parte da Novacap. Pugnou, ao final, seja declarada a ilegitimidade passiva da Novacap ou, não sendo o caso, seja julgada improcedente a demanda ou adequação da responsabilidade.
3. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 38969688.
4. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Nesse sentido, vide Acórdão 1420404 (referente ao processo 07026831120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR REJEITADA.
5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
6. No caso em tela, é evidente que o dano ocasionado no veículo do recorrido decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável, e sem qualquer sinalização ou alerta.
7. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo do recorrido e a falta de manutenção da via pública pela Novacap, à qual incumbe o dever de manutenção das vias públicas do Distrito Federal.
8. A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada pelos orçamentos acostados aos autos, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas, cumprindo à recorrente o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.